Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP. DESNECESSIDADE.
1. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento, resolvendo as questões relevantes, o que foi feito no caso.
2. O BACENJUD engloba as aplicações financeiras em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar, sendo desnecessário o envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para verificar a sua existência.